Tribunal: TJDFT
Processo: 0700028-81.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700028-81.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE FRANCO RIBEIRO OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de instrumento interposto por MARIA JOSE FRANCO RIBEIRO OLIVEIRA, com pedido de antecipação de tutela em razão da tutela de urgência negada na origem. Em síntese, postula a reforma da decisão do Juízo a quo para determinar que o Distrito Federal providencie PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE HERNIOPLATIA EPIGÁSTRICA. Informa que é portadora de hérnia abdominal CID k46 e sofre com constantes dores há 3 anos e que foi inserida no SISREG III em 21/05/2021 sob classificação verde-não urgente. Acrescenta que após longa espera lhe foi solicitado que fizesse os exames cardiológicos, tendo os realizado de forma particular a fim de dar agilidade ao processo. Acrescenta que diante da longa espera seu quadro agravou e que ao apresentar os exames cardiológicos foi reinserida no SISREG III sob a classificação amarelo-urgência em 17/04/2023. Informa, por fim, que ao se dirigir ao Hospital de Planaltina e à UPA a fim de solicitar relatório médico requerido pelo juízo de origem ficou sabendo que a cirurgia havias sido marcada para 12/12/2023, mas que não foi informada e acabou sendo excluída da fila. Pede a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja fornecido PROCEDIMENTO CIRÚRGICO HERNIOPLATIA EPIGÁSTRICA. No mérito, a procedência do agravo de instrumento com a confirmação da tutela de urgência. É o relato do necessário. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça à agravante. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela recorrente. Os fatos narrados na inicial não indicam perigo de vida imediato, considerada a ausência de relatórios médicos neste sentido. Além disso, há fatos a serem esclarecidos como a razão da recorrente não ter sido avisada que a cirurgia havia sido marcada, necessitando do contraditória e da ampla defesa para tanto. Não se desconhece o direito da autora ao tratamento necessário à sua patologia, mas o conjunto probatório dos autos indica que não há um risco excepcional que justifique a antecipação do provimento judicial sem o esgotamento do contraditório, porquanto ao que parece a cirurgia já foi marcada. Deve-se observar que, na prática, a antecipação equivale a uma intervenção tendente a alterar a ordem de tratamento de pacientes na rede pública de saúde, com a preterição daqueles que se encontram classificados em graus de risco mais elevados do que o da agravante. No caso, as marcações ocorrem por prioridade, classificação de risco e ordem cronológica de inserção, razão pela qual havendo adequação entre o quadro apresentado e a urgência designada, bem como não ultrapassado o prazo legal, a intervenção judicial ocasionará a subversão injustificada do sistema. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal, por ausência de urgência na concessão da medida. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensado o envio de informações. Após, ao Ministério Público para parecer. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito